Tribunal: TJBA
Processo: 8100501-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100501-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: LUIZ DOS SANTOS SALES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO DE CONSUMO SUPERIOR A 1.300% EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CAPAZ DE JUSTIFICAR O FATURAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Verificada a discrepância acentuada entre o consumo médio mensal (50 kWh) e os valores faturados nos meses impugnados (superiores a 700 kWh), incumbe à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da medição ou a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A ausência de laudo técnico ou vistoria administrativa que justifique o aumento abrupto caracteriza defeito na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação genérica de variações climáticas ou mudança de hábitos de consumo. Repetição do indébito: De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé (dolo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na emissão de faturas com valores manifestamente desarrazoados sem prévia notificação. Dano moral: A cobrança indevida de valores exorbitantes em serviço essencial, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e à necessidade de judicialização para solução de erro evidente (Desvio Produtivo), ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação extrapatrimonial. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Verificação de Conformidade: Legislação: Referências diretas ao CDC (Art. 14 e 42), CF (Art. 37, §6º) e CPC (Art. 85 e 373). Jurisprudência: Menção expressa ao entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS. Terminologia: Uso adequado de "hipervulnerabilidade" e "desvio produtivo". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8100501-65.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Apelado, LUIZ DOS SANTOS SALES. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta